Tribunal: STF
Processo: ADI 5694
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Ação não conhecida. 2. Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres para Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural – Abramt. Ilegitimidade da Associação para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. 3. Entidade que não representa categoria profissional ou econômica, mas pessoas jurídicas de direito público interno. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental.